Tribunal: TJDFT
Processo: 0745459-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745459-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA DE MESQUITA MIRANDA AGRAVADO: RÔMULO QUINHONES PIRES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de instrumento interposto pela impetrante/agravante MÔNICA MESQUITA MIRANDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, que, no âmbito do Mandado de Segurança n.o 0794962-17.2024.8.07.0016, impetrado contra ato atribuído ao Coronel QOBM/Comb – RÔMULO QUINHONES PIRES (impetrado/apelado), indeferiu o pedido liminar de suspensão de oitiva de testemunhas arroladas na Sindicância n.o 156/2024-SEPAD/COGED/CTROL-CBMDF. O pedido de tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria, em consonância com a decisão de ID 65521795. Irresignada, a recorrente interpôs agravo interno (ID 6629603 - 66299928). O Distrito Federal se manifestou em contraminuta (ID 67189459), pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Trata-se de Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, e de Agravo Interno, em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Sabe-se que dentre as atribuições conferidas ao relator pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC e 87, XIII, do Regimento Interno deste TJDFT, inclui-se o de julgar prejudicado o recurso quando ocorrer a perda superveniente do objeto. Em análise aos autos do Mandado de Segurança n.o 0794962-17.2024.8.07.0016 (autos de origem), verifica-se que logo depois de proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, denegando a segurança nos seguintes termos (ID 232440425): “MÔNICA DE MESQUITA MIRANDA impetrou o presente mandado de segurança em face de ato praticado pelo CEL QOBM RÔMULO QUINHONES PIRES no âmbito da sindicância no 156/2024 – SEPAD/COGED/CTROL – CBMDF (ID 215286851). Para tanto, relata que a impetrante foi convocada pelo Chefe de Gabinete da SSP/DF para ser citada no procedimento administrativo. Na oportunidade, recusou-se a assinar a citação pela ausência de fatos que descrevesse a motivação da citação, para que pudesse preparar sua defesa de forma adequada, o que foi certificado sem a assinatura de duas testemunhas. Após, a militar foi intimada para que, querendo, se apresentasse no QCG para exercer seu contraditório e direito de defesa, o que, no entender da autora, não deveria ocorrer por não ter sido citada regularmente. Nesse sentido, sustenta que a Portaria no 3/2018 – CBMDF é omissa quanto a necessidade de especificações constantes da petição inicial que motivou a instauração de sindicância em seu desfavor, devendo ser observadas as diretrizes do artigo 250, II, do CPC e do artigo 26, §1o, incisos II e VI, da Lei no 9.784/99. Ao final, requer a concessão da segurança para anular a citação inválida e determinar ao impetrado que promova novo ato citatório. A liminar pretendida foi indeferida (ID 215358218). O autor interpôs Agravo de Instrumento (ID 215319831), o qual teve seu pedido de antecipação da tutela recursal indeferido (ID 215806398). O Distrito Federal requereu sua admissão no feito como litisconsorte passivo e pugnou pela improcedência do mandado de segurança (ID 220981743). O Ministério Público apresentou parecer pelo indeferimento do pedido (ID 227596926). Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. II. FUNDAMENTAÇÃO Sem preliminares, passo diretamente ao exame do mérito. Dispõe o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” De acordo com as lições do renomado administrativista, Prof. Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) O que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante.” (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data. 21 ed., São Paulo: Malheiros, 1999, p. 34/35). O Princípio da Separação dos Poderes, como sabido, impõe ao Poder Judiciário o dever de não intervir nos atos praticados pelos demais Poderes, senão quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder, sob pena de subversão da ordem democrática. O mérito do ato administrativo, na mesma esteira, revela-se inalcançável, senão, como já dito, para declarar a existência de mácula na formação do próprio ato, por vício de competência, forma, finalidade, motivo ou objeto, elementos do ato administrativo. Feitas as necessárias digressões, cinge-se a presente impetração à suposta nulidade na citação da militar no âmbito da sindicância movida em seu desfavor após a sua recusa em assinar o ato citatório. Da análise dos autos, não foi possível apurar a existência de direito líquido e certo suscetível de ser amparado por mandado de segurança. Desse modo, a pretensão da autora é, nesses limites, improcedente. De início, destaca-se que a Portaria de Instauração da Sindicância, ao contrário do que sustenta a impetrante, demonstra de maneira satisfatória os fatos que ensejaram a deflagração do procedimento. Ademais, a militar não logrou êxito em comprovar que eventual inobservância ao disposto no §2o o artigo 20 da Portaria no 03/2018 lhe causou efetivo prejuízo, devendo ser invocado ao caso o princípio do pás de nullité sans grief. Além disso, como já mencionado na decisão de ID 215358218, não restam dúvidas da ciência da parte autora sobre os fatos apurados no procedimento administrativo, o que permite a aplicação do §1o do artigo 239 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao caso em análise. Assim, não há qualquer razão que enseje a nulidade do ato citatório e acolhimento dos pedidos constantes na inicial. III. DISPOSITIVO Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA pretendida e julgo extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 12 da Lei no 12.016/2009. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009 e dos Enunciados de Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Oportunamente, promova-se o arquivamento do presente feito, procedendo-se às devidas baixas. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.” Nota-se que o julgador, ao apreciar a causa e denegar a segurança, esvaziou, de uma só vez, tanto o objeto do agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida em primeiro grau e do agravo interno, em face da decisão desta Relatoria. Isso porque, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento, como regra geral, perde o seu objeto pelo fato de a sentença proferida absorver os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Embora não se trate de uma consequência aplicada a todas as hipóteses, no presente caso, a superveniência de sentença (proferida em atividade de cognição exauriente) que conclui pela inexistência de direito líquido e certo da impetrante/agravante ao reconhecimento de nulidade de sua citação em sindicância instaurada contra si, é natural o reconhecimento da insubsistência da utilidade do presente recurso para justificar (em sede de cognição sumária) a suspensão da oitiva das testemunhas arroladas no respectivo procedimento investigativo administrativo. Nesse contexto, forçoso concluir que o presente agravo de instrumento, assim como respectivo agravo interno, perderam seus objetos, o que prejudica, de forma fatal, o julgamento de ambos. Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJDFT. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). ( grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, restaprejudicadoo agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).( grifei). AGRAVO INTERNO NO AGAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE ILEGIIMIDADE ATIVA. ABSORÇÃO DO CONTEÚDO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECUSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. Os artigos 932, III, do Código de Processo Civil - CPC e 87, XIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelecem que incumbe ao relator julgar prejudicado o recurso quando ocorrer a perda superveniente o objeto. 2. A sentença superveniente, ao extinguir o processo originário por ilegitimidade ativa, esvaziou o objeto do agravo de instrumento e afastou o debate sobre o teto para o pagamento das obrigações de pequeno valor. 3. A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o agravo de instrumento. Há perda de objeto do recurso. O agravo de instrumento resta prejudicado. 4. Diante da manifesta improcedência das razões do recurso, incide a multa de 1% sobre o valor da causa ao agravante, nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1995401, 0744204-82.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) (grifei) Posto isso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, assim como o agravo interno interposto por MÔNICA DE MESQUITA MIRANDA. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2025 19:34:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora